Tribunal: STF
Processo: Rcl 54791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Unimed de Catanduva - Cooperativa de Trabalho Médico em face de decisão da Turma Recursal do Colégio Recursal de Catanduva proferida nos Autos nº 0000053-08.2021.8.26.0531. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 123 da repercussão geral (RE 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e à decisão proferida na ADI 1.931.



    2. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3. Na ADI 1.931, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF afirmou a inconstitucionalidade do art. 10, § 2º, e 35-E da Lei 9.656/1998 e do art. 2º da MP 2.177-44/2001, dispositivos que previam a incidência das então novas regras relativas aos planos de saúde aos contratos celebrados anteriormente à vigência daquele diploma normativo. 



    4. Já no RE 948.634 (Tema 123-RG), foi fixada tese nestes termos: "As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados".



    5. No caso em exame, o órgão reclamado reconheceu a incidência dos precedentes que afirmaram a irretroatividade da Lei nº 9.656/1998, mas declarou nulas cláusulas do contrato de plano de saúde, com base no Código de Defesa do Consumidor, condenando a operadora de saúde a restituir à parte beneficiária o valor pago pela prótese de joelho implantada em cirurgia realizada em hospital administrado pela parte reclamante, por médico credenciado, e ao pagamento de danos morais. 



    6. A decisão foi mantida nos recursos subsequentes e o recurso extraordinário da parte reclamante teve seu seguimento negado, com fundamento no entendimento fixado no RE 697.312 (Tema 611-RG) “de que não há repercussão geral na controvérsia relativa aos danos morais e materiais decorrentes de negativa de cobertura de operadora de saúde, sendo este o caso concreto, em que se discute o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a questão constitucional elencada é meramente reflexa”. 



    7. Como se observa, a situação dos autos distingue-se da analisada nos paradigmas invocados, tendo em conta que a condenação teve por fundamento o CDC, e não a Lei nº 9.656/1998. A respeito, no próprio voto condutor do RE 948.634 (Tema 123-RG), consta o seguinte: muito “embora seja inequívoca a aplicação da Lei Consumerista aos planos de saúde, penso ser necessário que fiquemos vinculados ao tema objeto da presente Repercussão Geral, que nada diz respeito àquele diploma, mas apenas à aplicação no tempo da Lei 9.656/1998”.



    8. Na mesma linha, cito as decisões proferidas nas Rcl 38.297-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 34.051-AgR, de minha relatoria.  



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 29 de setembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator